Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-79.2020.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-79.2020.8.14.0000

APELANTE: ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO, SILVERIO ALBANO FERNANDES

APELADO: A REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA A AGRAVANTE (EX-PREFEITA DE ALTAMIRA) E O EX-VICE-PREFEITO. COMPRAS DE PASSAGENS AÉREAS PARA TERCEIROS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS RÉUS, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SOMENTE A EX-PREFEITA INTERPÔS AGRAVO INTERNO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IRRETROTIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO DO TEMA 1199 DO STF (ARE 843.989).
PREJUDICIAL REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACOLHIDO. COM A NOVA LEGISLAÇÃO
N
ÃO BASTA A SIMPLES ILEGALIDADE OU MERA IRREGULARIDADE DA CONDUTA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE
IMPROBIDADE.
RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO QUANTO A AGRAVANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelos réus, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, com base nos arts. 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, condenando-os em ressarcimento do Dano no valor de R$ 3.583,58 para a Agravante (Ex-Prefeita de Altamira) e R$ 51.251,35 para o Ex-Vice-Prefeito, multa civil e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos.

2. Agravo Interno interposto somente pela Ex-Prefeita. Prejudicial de prescrição intercorrente.
Na presente demanda, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

3.
O STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 fixou tese no sentido de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.
Prejudicial rejeitada.

4. Mérito.
Pedido de improcedência da Ação.
A Ação Civil de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Ex-Vice-Prefeito de Altamira e contra a Agravante (Ex-Prefeita), em razão da alegada compra de passagens para seus familiares com o dinheiro público.

5. O conjunto probatório demonstra que apenas o Ex-Vice-Prefeito confessou ter realizado diversas compras de passagens, com o dinheiro público, para seus familiares; que a aquisição de passagens era feita no setor de compras da Prefeitura; no entanto, afirmou
que não tinha conhecimento da prática de tal ato por parte da Agravante.

6. As provas testemunhais da funcionária da empresa Ideal Turismo à época (Mônica Bussioli da Paixão) e da Proprietária (Claudiana Alves da Cruz) asseguram que as compras de passagens eram efetuadas com autorização da Chefa de Gabinete da Prefeitura; que o então Vice-Prefeito comprava passagens para seus filhos (solicitação por telefone ou pessoalmente), no entanto, a Proprietária
não recorda ter emitido passagens, pela Prefeitura, para os filhos da Prefeita, mas, tão somente, através de conta particular.

7.
A
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021,
diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa, dentre elas, a exclusão da modalidade culposa.

8. Considerando que n
ão basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de
improbidade
e, considerando a
ausência de comprovação do DOLO ESPECÍFICO quanto a Agravante, as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica a recorrente, devendo ser desde logo aplicada. Precedentes.

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para julgar
improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa em relação à Agravante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da

Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, realizada no período de 12 a 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0800105-79.2020.8.14.0000 – PJE) interposto por ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis,
nos termos da
fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões
, a Agravante suscita a prejudicial de prescrição intercorrente, cujo prazo é de 4 anos.

No mérito, defende que devem
ser conhecidos todos os dispositivos da Lei de Improbidade alterados na reforma trazida pela Lei n.º 14.230/21, uma vez que a Apelação foi interposta ainda sob a égide do antigo texto, de modo que, somente neste agravo é que foi possível utilizar argumentos relacionados ao novo texto, não podendo ser suscitado inovação legal (art. 2º, caput e §§1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Afirma que o Magistrado de origem a lhe condenou com base na culpa grave (falta de fiscalização do bem pertencente ao erário), no entanto, a nova legislação não admite a modalidade culposa.

Alega a improcedência da Ação de Improbidade Administrativa, pois, ausente a comprovação do dolo quanto as aquisições de passagens, as quais, inclusive, assegura que não comprova com o dinheiro público. Menciona que apenas o Vice-prefeito confessou realizar tal prática, ademais, os depoimentos testemunhas não conseguem comprovar o liame entre aquisição de passagens e a conduta/comando da Agravante.

De forma subsidiária, argui a desproporcionalidade da pena. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, uma vez que a Agravante estaria reproduzindo as razões recursais da Apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Em prejudicial de mérito, suscita a prescrição intercorrente, pois, transcorreu o prazo de 10 anos entre o ajuizamento da Ação e a publicação da sentença.

Com efeito, a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa e, no caso em questão, os fatos e a ação de improbidade são anteriores à Lei n.º 14.230/2021.

A Suprema Corte quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses, inclusive, sobre a prescrição, senão vejamos:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (grifo nosso).

Consignou-se, ainda, no julgamento do ARE 843.989:

“Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18.
Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.”. (grifo nosso).

Portanto, não há que se falar de aplicação da nova legislação quanto a prescrição, de modo que,
rejeito a prejudicial.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que negou provimento à Apelação da Agravante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, sob o fundamento de que estaria configurada as condutas ímprobas previstas no art. 10 (lesão ao erário) e 11 (atos que atentam contra os princípios da Administração Pública) da Lei n. 8.429/92, abaixo transcritos:

SENTENÇA: (...) Assim, a conduta dos demandados configurou afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa,

ou seja, ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, da Lei nº 8.429/92. Ademais, a conduta dos requeridos também causou lesão ao erário,

amoldando-se à regra do art. 10, da Lei nº 8.429/92, visto que o pagamento das passagens aéreas, cujos beneficiários eram parentes seus sem vínculo com o Ente Público, com exceção do Sr. José Tarcísio Sampaio, era realizado por intermédio da Prefeitura Municipal.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de
honestidade
, de imparcialidade e de
legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

A
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,

fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa,
dentre elas, a exclusão da modalidade culposa
anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, bem como,
a revogação dos incisos I e II do artigo 11
, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11 da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifo nosso)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a
ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

(...)

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifei).

Com efeito, o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018).

(grifo nosso).

A Ação Civil de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Ex-Vice-Prefeito de Altamira e contra a Agravante (Ex-Prefeita de Altamira), em razão da alegada compra de passagens para seus familiares com o dinheiro público.

O conjunto probatório demonstra que apenas o Ex-Vice-Prefeito confessou ter realizado diversas compras de passagens, com o dinheiro público, para seus familiares; que a aquisição de passagens era feita no setor de compras da Prefeitura; no entanto, afirmou que não tinha conhecimento da prática de tal ato por parte da Agravante.

A prova testemunhal da funcionária da empresa Ideal Turismo à época (Mônica Bussioli da Paixão) demonstra que as compras de passagens eram efetuadas com autorização verbal do Gabinete da Prefeitura de Altamira através da funcionária Glice (sem mencionar ordem direta da então Prefeita) e, em algumas vezes, eram solicitadas diretamente pelo então Vice-Prefeito pela conta da Prefeitura ou pela sua conta particular.

O depoimento da Proprietária da empresa Ideal Turismo (Claudiana Alves da Cruz) assegura que as compras de passagens eram efetuadas com autorização da Chefa de Gabinete da então Prefeita, no entanto, não recorda o nome e, corroborando o depoimento anterior, garantiu que passagens para seus filhos eram solicitadas diretamente (por telefone ou pessoalmente) pelo então Vice-Prefeito.
Afirmou ainda, que não recorda ter emitido passagens, pela Prefeitura, para os filhos da Prefeita, mas, tão somente, através de conta particular.

Portanto, considerando o que a Ação de Improbidade se baseia na culpa grave
;
considerando que n
ão basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de
improbidade
e, considerando a
ausência de comprovação do DOLO ESPECÍFICO quanto a Agravante (Ex-Prefeita), as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica a ré, devendo ser desde logo aplicada, restando prejudicada a tipicidade de conduta imputada à Agravante na inicial.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJPA, processo n.º 0002389-26.2018.8.14.0045 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 30/10/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.
2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta. 3
. Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.
4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO e CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LEI N.º 14.230/2021. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE.
CONTRATAÇÃO DIRETA SEM PROCESSO DE LICITAÇÃO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. ELEMENTOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
E EFETIVO PREJUÍZO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSA. OVERRIDING DOS PRECEDENTES DO STJ E TJAC SOBRE A MATÉRIA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal a improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador (STF. RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13.9.2019. Mérito de Repercussão Geral). 2. Assim, a atual tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.º, caput, XL, da Constituição Federal, cumulado com o artigo 1.º, § 4.º, da nova redação da LIA, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, já que mais benéfica ao réu. 3. Pelo contexto fático-probatório dos autos foi imputada ao Apelante a prática do ato de improbidade descrito na parte final do inciso VIII do art. 10 da LIA, sem, contudo, existir prova da ocorrência de dolo especifico decorrente da aquisição de passagens aéreas sem processo licitatório.
4. Não basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de improbidade, e, na consideração de que não restou demonstrado o dolo do apelante, restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. 5. Apelo provido
.

(TJ-AC - AC: 00027856920128010014 Tarauacá, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 22/09/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2022). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE/CE. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO OU FORMALIZAÇÃO DE SUA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE. APURAÇÃO PELO EXTINTO TCM/CE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO (DOLO) NA VIOLAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO ART. 10, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.429/92. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO, IN CASU, SOB PENA DE INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. PRECEDENTES DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Cuida-se, na espécie, de apelação cível, adversando sentença em que o magistrado de primeiro grau deu parcial procedência a ação de improbidade administrativa. 2. Ora, com as últimas alterações promovidas na Lei nº 8.429/92, passou a ser exigida a comprovação do elemento volitivo (dolo) dos agentes públicos ou de terceiros que concorram para a prática de qualquer um dos atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9º, 10 e 11. 3. Ocorre que, diversamente do que sustenta o Ministério Púbico, não ficou comprovado, in concreto, que a ex-gestora tenha agido ou se omitido, dolosamente, com o fim de fraudar licitação e/ou de causar danos ao erário, inclusive, quando da aquisição de passagens aéreas.
4. Com efeito, os elementos constantes dos autos não são sólidos o bastante para o enquadramento de sua (s) conduta
(s), in casu, como improbidade administrativa, apesar das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Oriente/CE, referentes ao exercício financeiro de 2009, terem sido desaprovadas pelo extinto TCM/CE. 5. Afinal, não se pode, diante de mero equívoco no desempenho de suas atribuições, punir o agente público com base na LIA, sob pena de indevida responsabilização objetiva, por ato de improbidade administrativa.
6. É que a má gestão não importa, só por si, em ato de improbidade administrativa, devendo ser demonstrado o elemento volitivo do agente público (dolo) na violação dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11, da Lei nº 8.429/92. 7. Assim, não havendo a comprovação de que, ao realizar despesas sem prévia licitação ou formalização de sua dispensa/inexigibilidade, a ex-gestora tenha atuado ou se omitido, dolosamente, no exercício de suas atribuições (elemento volitivo), não poderia o magistrado de primeiro grau ter dado parcial procedência à ação de improbidade administrativa, e a condenado nas severas sanções da LIA.
8. Deve, então, ser integralmente reformada a sentença e, ipso facto, julgada totalmente improcedente a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. - Precedentes. - Recurso conhecido e provido. - Sentença reformada.

(TJ-CE - AC: 00048433020158060134 Novo Oriente, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 22/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2023). (grifo nosso).

Portanto, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe, devendo ser julgada improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa em relação à Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno,
para julgar

improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa em relação à Agravante,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024